Tribunal: TJDFT
Processo: 0025235-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTO DO CONTRATO. ÓBITO DO ARRENDATÁRIO. SUCESSÃO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. DECRETO No 19.248/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES. POSSIBILIDADE. LEGITMIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.
2. Em contratos de arrendamento ou concessão de uso de área pública firmados com o Poder Público não há garantia ilimitada de que a área ocupada não será retomada pelo legítimo proprietário, no caso, a Terracap, tampouco de que não sofrerá mudança de destinação.
3. Nos termos do art. 133, § 4o da Lei Distrital no 6.138/2018, é legítima a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização competente em obras erigidas em área pública. Eventuais direitos indenizatórios devem ser pleiteados em ação própria.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.